Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. HIDRÔMETRO COM LACRE VIOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇAO DE ENSAIOS TÉCNICOS PARA APURAÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
1. De acordo com artigo 24 do Decreto Distrital no 26.590/2006, “Somente as pessoas autorizadas pela CAESB poderão instalar, reparar, substituir ou remover hidrômetros, bem como retirar ou substituir os respectivos selos, sendo vedada à intervenção do consumidor ou de seus agentes nesses atos”.
2. Constatada, mediante avaliação realizada pelo perito judicial, a descaracterização da prova a ser periciada, impedindo a realização de ensaios laboratoriais de aferições, ante o rompimento do lacre do hidrômetro que se encontrava instalado na unidade consumidora de responsabilidade do autor, não há como ser atestada a irregularidade do consumo medido.
3. Deve ser considerada correta a fatura referente à prestação de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, com base no consumo medido, quando não estiver devidamente comprovada a existência de defeito no hidrômetro instalado na unidade consumidora.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.